Tribunal: TJSP
Processo: 1000462-46.2017.8.26.0453
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Heraldo de Oliveira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
*SUSTAÇÃO DE PROTESTO E NULIDADE DE TÍTULOS – Procedência - Título levados a protesto de forma irregular – Demonstrado nos autos que a dívida foi regularmente quitada pelo autor – Sentença mantida – Recurso não provido.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000102641
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível no 1000462-46.2017.8.26.0453, da Comarca de
Pirajuí, em que é apelante BIOMAR PRODUTOS QUIMICOS LTDA
ME, é apelado MÁRCIO ANTONIO SOARES DOS SANTOS DE AZEVEDO
SOUZA.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Privado do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
"Negaram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com
o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CAUDURO PADIN (Presidente sem voto),
FRANCISCO GIAQUINTO E NELSON JORGE JÚNIOR.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020
HERALDO DE OLIVEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No : 45161
APEL.No : 1000462-46.2017.8.26.0453
COMARCA : PIRAJUÍ
APTE. : BIOMAR PRODUTOS QUIMICOS LTDA ME
APDO. : MÁRCIO ANTONIO SOARES DOS SANTOS DE AZEVEDO SOUZA
*SUSTAÇÃO DE PROTESTO E NULIDADE DE TÍTULOS
Procedência - Título levados a protesto de forma irregular
Demonstrado nos autos que a dívida foi regularmente quitada
pelo autor Sentença mantida Recurso não provido.*
Trata-se de ação declaratória c.c. sustação
de protesto julgada pela r. sentença, conforme dispositivo
que segue: “Ante os exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido para: a)
anular os títulos levados a protesto, melhor descritos na
inicial; b) consolidar a liminar anteriormente deferida, para
determinar o cancelamento definitivo dos protestos da duplicata
numero
2300/1,
com
apresentação
na
data
de
22/02/2017,
protocolização em 22/02/2017, número 78956, tipo de protesto
comum, valor R$ 3.830,00, tendo como favorecido Biomar Produtos
Químicos Ltda; e protesto da duplicata numero 2194/1, com
apresentação na data de 22/02/2017, protocolizada em 22/02/2017,
número 78957, tipo de protesto comum, valor R$ 11.990,00, tendo
como favorecido Biomar Produtos Químicos Ltda, ficando as custas
do cartório a cargo da requerida. Sucumbente, condeno a ré ao
pagamento das custas e despesas processuais e honorários
advocatícios, que arbitro em 10% sobre o valor da causa. Após o
transito em julgado desta sentença, servirá a mesma, por cópia
assinada digitalmente, como OFICIO ao Tabelião de Notas e de
Protesto de Letras e Títulos da Comarca de Pirajuí, para o
cancelamento do protesto. Libere-se a caução ao autor expedindo-
se o necessário (fls. 32). P.RI.”
Não se conformando com os termos da r.
sentença, a ré apresentou apelação de fls. 224/232,
sustentando que efetuou venda para o autor, e que este
solicitou prazo para efetuar o pagamento, assim foi emitido
novo boleto, com vencimento para 30/12/16, porém mesmo
assim não foi quitado pelo devedor. Foi realizada novo
compra em janeiro, que também não foi saldada, e por isso
os títulos foram mandados a protesto. O cheque juntado nos
autos não foi depositado na conta da empresa ou a favor de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
seu sócio. E o comunicado de fls. 14 é imprestável para
comprovar o pagamento. Requer provimento ao recurso.
Recurso tempestivo, preparado e respondido.
É o relatório.
O autor ajuizou ação visando a sustação dos
protestos, afirmando que os títulos em questão foram
regularmente quitados, não restando qualquer débito em
aberto.
A ação foi julgada procedente, declarando a
nulidade dos títulos levados a protesto, bem como
confirmando a liminar de sustação concedida em tutela
antecipada.
Restou incontroverso que o autor adquiriu
produtos agrícolas (fertilizantes) da requerida, sendo que
a controvérsia está em torno do pagamento, sendo que o
autor alega que efetivou o pagamento por meio de cheques, à
vista, e a ré, por sua vez, aduz que foi requerido prazo
para a efetivação do pagamento, e que mesmo assim não
recebeu qualquer quantia por parte do autor.
A apelante, em seu apelo, aduz que os
pagamento são realizados por meio de boletos bancários, e
que somente são aceitos depósitos em conta se realizados na
conta corrente de titularidade do proprietário e sócio Sr.
Omar Tadeu Nogueira, sendo que qualquer outro tipo de
pagamento não tem qualquer validade.
Em sua inicial o autor afirma que pagou as
compras à vista, sendo que o cheque de fls. 15 foi emitido
para pagamento da dívida de R$ 11.990,00, valor de um dos
títulos remetidos a protesto pela ré (fls.11), e que a
cártula teria sido endossada a terceira pessoa, a pedido do
próprio vendedor que intermediou a compra dos produtos.
O pagamento do outro título no valor de R$
3.830,00 foi feita pelo Sr. Márcio Wagner Manhozo, parceiro
comercial do autor, que emitiu o cheque no 851185, do Banco
do Brasil, em 27/02/16, e entregou pessoalmente para o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
vendedor Vagner Perego.
Em que pese o cheque no valor de R$
11.990,00 ter sido endossado a terceira pessoa estranha a
empresa, fato é que o documento de fls. 18/19, que é a
tabela de pagamento de comissões do vendedor que realizou
as vendas ao autor, comprova que os pagamentos foram de
fato efetuados, sendo estes devidamente computados e
liquidados pelo setor financeiro da ré-apelante, que
inclusive pagou as comissões devidas pelas operações em
discussão (fls.18/19).
Os dois pagamentos realizados pelo autor,
no exato valor dos títulos levados a protesto, constam do
aludido relatório de pagamento de comissões de fls. 17/19.
Como constou do depoimento do Sr. Omar
Tadeu Nogueira, as comissões dos vendedores somente são
pagas após o recebimento das vendas, e assim, uma vez que o
vendedor que realizou as operações, que deram ensejo a
emissão
dos
títulos
levados
a
protestos,
recebeu
regularmente as comissões devidas pelas vendas, não há como
sustentar a alegação de falta de pagamento.
O próprio
proprietário e representante
legal da empresa reconheceu expressamente que os pagamentos
das comissões são realizados somente após a quitação do
valor devido pelo comprador, e sendo assim, uma vez que o
vendedor afirmou que recebeu suas comissões pelas vendas em
discussão, é de concluir que a tese do autor é verídica.
Cabia a apelante impugnar a documentação
trazida pelo autor, e juntar a documentação necessária para
demonstrar a legitimidade da cobrança realizada, o que não
ocorreu.
A requerida sequer juntou aos autos o
relatório das comissões relativas ao período em que se
deram as operações em discussão, para verificar a regularidade do pagamento afirmada
pelo vendedor no
relatório de fls. 17/19, levando a crer que tal documento é
idôneo e traz as informações reais sobre as compras e
pagamentos feitos pelo autor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Portanto, no caso o autor comprovou adequadamente a realização do
pagamento dos
valores
devidos, e de outro lado, a ré não demonstrou fato
impeditivo,
extintivo
ou
modificativo do direito do
apelado, nos termos do disposto no artigo 373, II, do
Código de Processo Civil, assim, se conclui que as
cobranças realizadas pela apelante foram feitas de forma
irregular.
Nesse sentido é o ensinamento do Professor
Vicente Greco Filho:
"Ao réu incumbe a prova da existência de
fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do
autor, ou seja, o fato que, a despeito da existência do
fato constitutivo, tem, no plano do direito material, o
poder de impedir, modificar ou extinguir o direito do autor
(...). Se o réu não provar suficientemente o fato
extintivo, modificativo ou impeditivo, perde a demanda. Não
existe, no processo civil, o princípio geral do in dúbio
pro reo. No processo civil, in dúbio, perde a demanda quem
deveria provar e não conseguiu" (Direito Processual Civil
Brasileiro, vol. II, p.204).
Assim sendo, a r. sentença deve ser mantida
por seus jurídicos fundamentos.
Como a parte apelante não obteve sucesso em
seu recurso de apelação aplica-se um aumento no valor
fixado a título de remuneração do patrono da parte apelada,
a teor do que dispõe o artigo 85, §11o do CPC, assim
determino o aumento dos honorários advocatícios para 15%
sobre o valor da causa.
Ante o exposto, nego provimento ao apelo.
HERALDO DE OLIVEIRA
Relator